Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, é possível o levantamento de depósito de parcela incontroversa, independentemente de caução, conforme disciplina o artigo 526, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.